Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL. REVISIONAL. POSSIBILIDADE. VALOR DO LOCATÍCIO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE. PREVALÊNCIA. REAJUSTE EXAGERADO. REDIMENSIONAMENTO. Os artigos 18 e 19, da Lei 8.245/1991 autorizam que tanto o locador quanto o locatário, passados três anos da vigência do contrato de locação ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do aluguel, promovam ação com o objetivo de revisar judicialmente a referida verba, a fim de ajustá-la ao preço de mercado. A possibilidade de revisão judicial do aluguel serve como instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes. Na hipótese de haver discordância quanto ao valor do aluguel a ser estabelecido, deve prevalecer aquele indicado no laudo pericial elaborado por perito, tendo em vista que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado. Precedentes. O fato de restar demonstrado que a sociedade empresária teria condições de arcar com o reajuste proposto pelo locador não implica, necessariamente, que ele deve ser suportado, na íntegra, pela parte insatisfeita. Deve-se primar pelo equilíbrio contratual, especialmente quando verificado que o valor do reajuste proposto extrapola o limite máximo de alguel calculado pelo perito, com base em estudos de preços de mercado.